Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710200-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA RECORRIDO: ELBA WOLFF, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE ANTERIORMENTE CONTRATADO. RECURSO DA RÉ ALLCARE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ UNIMED CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a apelante se insurgiu contra a sentença, expondo a sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconheça o descumprimento do Princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. 2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. 3. O interesse de agir se refere à utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizada pelo binômio “necessidade e adequação”. 3.1. No caso, a demanda se mostra necessária e adequada, haja vista que a autora defende a necessidade de reativação do plano de saúde. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 4. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. 4.1. In casu, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de condenação da apelante na obrigação de fazer consistente na reativação do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Conforme os arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC, os serviços devem atender às expectativas legítimas do consumidor, e a alteração do plano sem cumprir os requisitos legais da ANS, incluindo a notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, é abusiva. 5.1. Assim, a conduta dos réus, ora apelantes, que induziram a autora a erro, compromete a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo devida a restituição do plano original ou similar, conforme as condições contratadas anteriormente. 6. Recurso da ré ALLCARE parcialmente conhecido e, na parte conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Recurso do réu UNIMED conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integraria a relação jurídico-material objeto da lide; b) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 35, §4o, da Lei no 9.656/1998, asseverando ser incabível a condenação solidária da insurgente em obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sua atuação se limitaria à gestão administrativa dos contratos, abrangendo aspectos como intermediação de pagamentos, faturamento e apoio administrativo, sem ingerência sobre a cobertura assistencial, nos termos da Resolução Normativa no 515/2022 da ANS. d) artigos 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, OAB/SP 200.863. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil e 35, §4o, da Lei no 9.656/1998, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange ao invocado malferimento aos artigos 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74920129 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024